Tribunal: TJMT
Processo: 1014925-41.2024.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014925-41.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAISON RODRIGO FRANCA - CPF: 003.229.711-44 (EMBARGANTE), EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO), CELLIN CHRISTIAN FORMENTO FRANCA - CPF: 007.044.521-46 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES DO PREPARO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DECISÃO ANTERIOR QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DEFERIU O PARCELAMENTO DAS CUSTAS COM EXPRESSA ADVERTÊNCIA ACERCA DAS CONSEQUÊNCIAS DO INADIMPLEMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS DEMAIS PARCELAS – DESERÇÃO RECONHECIDA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

Inexiste omissão no acórdão que reconheceu a deserção recursal, quando expressamente consignado que a parte recorrente foi previamente advertida, em decisão que deferiu o parcelamento das custas processuais, de que o inadimplemento de quaisquer das parcelas acarretaria o não conhecimento automático do recurso, independentemente de nova intimação.

O descumprimento do parcelamento regularmente deferido, mediante o pagamento apenas da primeira parcela do preparo, autoriza o reconhecimento da deserção, sendo desnecessária intimação individualizada para cada vencimento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1014925-41.2024.8.11.0040

EMBARGANTES:

JAISON RODRIGO FRANCA e CELLIN CHRISTIAN FORMENTO FRANCA

EMBARGADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JAISON RODRIGO FRANCA e CELLIN CHRISTIAN FORMENTO FRANCA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
não conheceu do recurso
de apelação interposto pelos ora embargantes, em razão da deserção decorrente do inadimplemento do parcelamento das custas processuais recursais (Id. 361807358).

Os embargantes apontam a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não houve enfrentamento específico acerca da ausência de intimação formal para o recolhimento das parcelas subsequentes do preparo recursal, limitando-se o
decisum
a afirmar que a advertência constante da decisão que deferiu o parcelamento seria suficiente para dispensar novas intimações.

Alegam que a ausência de comunicação individualizada acerca das parcelas vincendas inviabilizou o cumprimento tempestivo da obrigação, razão pela qual defendem a impossibilidade de reconhecimento automático da deserção.

Aduzem que a mera advertência genérica lançada na decisão que deferiu o parcelamento das custas não supre a necessidade de intimação específica para cada parcela, sob pena de afronta aos princípios do contraditório, da não surpresa e do acesso à justiça, previstos nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil e art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Sustentam, ainda, que a omissão apontada possui relevância suficiente para ensejar a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, com o consequente afastamento da deserção e regular processamento do recurso de apelação.

Ao final, requerem o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para suprir a alegada omissão, com atribuição de efeitos modificativos ao acórdão embargado (Id. 363553389).

Em contrarrazões, a embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos declaratórios, sustentando a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Afirma que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria relativa ao inadimplemento do preparo parcelado, consignando expressamente que os recorrentes foram previamente advertidos acerca das consequências do descumprimento.

Defende que os embargos configuram mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e indevida tentativa de rediscussão da matéria já decidida. Requer, assim, a manutenção integral do acórdão embargado (Id. 364784852).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO POR ESTA RELATORIA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS – DESCUMPRIMENTO – INÉRCIA DA PARTE – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça em sede recursal e deferido o parcelamento das custas, incumbe à parte recorrente promover o adimplemento integral das parcelas, sob pena de deserção.

O descumprimento do parcelamento das custas processuais, com pagamento apenas parcial do preparo, configura deserção, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte quando previamente advertida das consequências do inadimplemento.

Recurso não conhecido”

Os embargantes sustentam, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que esta Câmara Julgadora não teria enfrentado especificamente a alegada ausência de intimação formal para o recolhimento das parcelas subsequentes do preparo recursal, defendendo a impossibilidade de reconhecimento automático da deserção sem prévia intimação individualizada. Requerem, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já devidamente apreciada pela Câmara Julgadora.

No caso em exame, inexiste qualquer omissão no acórdão embargado.

Conforme expressamente consignado no voto condutor, o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos apelantes foi indeferido, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, sendo, contudo, deferido, de ofício, o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas, nos termos do artigo 98, §6º, do CPC.

Na referida decisão, esta Relatoria foi absolutamente clara ao consignar que o recolhimento das parcelas deveria ser comprovado mensalmente nos autos, advertindo, de forma expressa e inequívoca, que “
a não comprovação do pagamento de quaisquer das parcelas acarretará o não conhecimento do presente recurso de forma automática – e independente de nova intimação”.
(Id. 324438888).

Assim, diversamente do que alegam os embargantes, a matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão recorrido, o qual reconheceu a deserção justamente porque os recorrentes, embora previamente advertidos acerca das consequências do inadimplemento, limitaram-se ao recolhimento da primeira parcela do preparo, permanecendo inadimplentes quanto às demais.

Desse modo, não há falar em ausência de ciência ou violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, porquanto a decisão que deferiu o parcelamento estabeleceu, de maneira expressa, as condições para o cumprimento da obrigação, bem como as consequências processuais decorrentes do inadimplemento.

Na realidade, pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada e decidida por esta Câmara Julgadora, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento adotado no acórdão embargado encontra-se em consonância com a orientação consolidada desta Corte no sentido de que o inadimplemento das custas parceladas conduz ao reconhecimento da deserção, independentemente de nova intimação da parte, sobretudo quando previamente advertida das consequências do descumprimento.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Câmara de Direito Privado a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que reformou a sentença para revogar o benefício da justiça gratuita concedido aos autores, e julgar a ação parcialmente procedente, para declarar abusiva a cláusula de retenção na forma pactuada. Por consequência, fixo a retenção em 25% sobre o valor efetivamente pago, com a restituição imediata, em parcela única, do saldo remanescente aos autores, a ser apurada em liquidação de sentença. As parcelas a serem restituídas deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E desde cada desembolso, por se tratar de mera recomposição do valor pago, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Por fim, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, razão pela qual os custos processuais deverão ser suportados por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Os honorários advocatícios, que fixam em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, serão igualmente distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em vícios.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022”
(N.U 1036058-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Instituição Financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a quitação contratual, a falha na prestação do serviço, a restituição em dobro e a ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não mencionar expressamente os arts. 186 e 927 do Código Civil, art. 5º, V e X, da Constituição Federal e art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta integralmente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a quitação do contrato, a ausência de comprovação de fato impeditivo pela instituição financeira e a falha na prestação do serviço.

A manutenção de descontos após a quitação contratual caracteriza prática ilícita e falha do serviço, ensejando restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A conduta da instituição financeira ultrapassa o mero aborrecimento e viola direitos da personalidade, justificando a condenação por danos morais, em consonância com o art. 5º, V e X, da Constituição Federal.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria é efetivamente analisada e decidida, sendo suficiente o prequestionamento implícito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente a controvérsia, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados. 2. O prequestionamento admite forma implícita, desde que a matéria tenha sido efetivamente decidida. 3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reforma do julgado. 4. A manutenção de descontos após a quitação contratual configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro e dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2071023/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 10.06.2025, DJe 28.08.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.06.2025, DJe 04.07.2025; STJ, EDcl no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023”
(N.U 1005303-06.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 12/04/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026